Tribunal: TJDFT
Processo: 0703087-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703087-28.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: BLONDESALAD COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS E ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA. DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 42031528). O STF, entretanto, determinou a devolução dos autos “para que aguarde o julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078” (ID 46564915 – p. 4/5). Assim, remetam-se os autos à COREC para que atenda o comando insculpido na decisão de ID. 46564915. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029